Tribunal: TJMT
Processo: 1026187-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1026187-50.2020.8.11.0000
Impetrante: Ruy Barbosa Marinho Ferreira
Paciente: Adroaldo Valdecir Kluge
Autoridade Coatora: 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adroaldo Valdecir Kluge, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 8.11.2020, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.
Aduz que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirma que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, apresentou-se espontaneamente na delegacia de polícia, e que não é razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública tão somente em virtude da repercussão social do delito, até porque em nenhum momento não intimidou testemunhas e não atrapalhou o curso do inquérito policial.
Ressalta que, a liberdade do insurgente não coloca em risco a aplicação da lei penal, pois possui residência fixa, ocupação lícita e “não comercializa drogas nem tem ligação com quaisquer organizações criminosas” (Id. 69894454, p. 4).
Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 69894454, pp. 1-12).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade em concreto do delito, exteriorizada pela forma empregada na sua execução, aparentemente cometido mediante emboscada e emprego de arma de fogo, na qual uma vítima idosa (70 anos de idade) foi alvejada na região do quadril e o projétil se alojado próximo a sua nádega, e com base na possibilidade de reiteração criminosa e na periculosidade do agente, que possui outros registros criminais, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se, in verbis:
“Outrossim, registre-se que o indiciado Adroaldo Valdecir Kluge possui outros registros criminais desfavoráveis, veja-se:
(i) Inquérito Policial (Código: 97409) na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
(ii) Ação Penal (Código: 99503) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.
(iii) Ação Penal (Código: 96635) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.
(iv) Ação Penal (Código: 99936) na Comarca de Peixoto de Azevedo, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal” (Id. 69894459, p. 11).
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de réu primário, que possui residência fixa no distrito da culpa, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Portanto, com tais considerações, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator